Tribunal: TJMT
Processo: 1029471-45.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029471-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029471-45.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA –
DESCARGAS ELÉTRICAS -
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - REPAROS REALIZADOS PELA SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029471-45.2017.8.11.0041

Apelação nº 1029471-45.2017.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Regressiva, proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a Ação de Regressiva e condenou a requerida ao pagamento de R$52.635,40, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Condenou, ainda, em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 45672696):
alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, porquanto não produzida prova pericial. No mérito, afirma que não houve comunicação administrativa da ocorrência por parte do consumidor. Sustenta a inexistência de nexo causal entre os danos e o evento danoso. Pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com retorno do processo a origem para realização de perícia. Alternativamente, requer seja julgada improcedente a ação. Aduz, ainda, que a incidência de juros moratórios deve ser dar a partir da citação, porquanto a concessionária não estava em mora. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id 45672700): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029471-45.2017.8.11.0041

Apelação nº 1029471-45.2017.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Regressiva, proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a Ação de Regressiva e condenou a requerida ao pagamento de R$52.635,40, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Condenou, ainda, em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que vários segurados noticiaram danos elétricos indenizáveis pela cobertura de suas respectivas apólices, bem assim após diligências, vistorias, realização de laudos técnicos e orçamentos autorizou o pagamento dos sinistros que totalizaram a quantia de R$52.535,40.

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será analisada em conjunto.

A jurisprudência é pacífica que, instruído com os documentos necessários ao deslinde da demanda, é desnecessária a dilação probatória.

No caso, há laudo técnico que atesta os danos causados ao segurados (Id 45672603, 45672614, 45672621, 45672630, 45672639 e 45672649), o que afasta a necessidade de perícia, máxime pelo lapso temporal desde o sinistro (2014 e 2015).

De maneira que as provas se mostram suficientes para a solução do conflito.

Nessa linha:

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da concessionária.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado. Conjunto probatório suficiente para solução da lide.
2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6º da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação Cível nº 1007268-76.2019.8.26.0114 - 15ª Câmara de Direito Privado – Relator Cássio Modenesi Barbosa – j. 21.08.2012 – p. 08.01.2020)

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Não demonstrada a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar suscitada
.

Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Ressalta-se que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, independentemente da prova de culpa (art. 37, §6º da CF).

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Sem razão a alegação da falta nexo causal e comprovação dos danos.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, em especial os vários laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, atestam que os danos se deram por conta de descarga elétrica atmosférica (Relatórios Finais dos Sinistros – Ids. 45672608, 45672616, 45672623, 45672634, 45672642 e 45672651).

De maneira que, é devida a indenização por danos materiais pleiteados pela Seguradora relativa ao desembolso ao segurado.

Nesse sentido:

Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida, com correção de erro material, de ofício. (TJSP – Apelação 1003512-76.2018.8.26.0637 – 30ª Câmara de Direito Privado – Relator Lino Machado – j. 11.12.2019 – p. 20.12.2019)

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF – Inexistência de prévio pedido administrativo de ressarcimento – Providência desnecessária - Entendimento em sentido contrário ensejaria ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal – A inicial veio instruída com laudos técnicos convincentes da existência do dano e do nexo de causalidade a dispensar prova pericial - Impossibilidade fática, ademais, já que não preservado o local ou equipamentos nele instalados - Danos em aparelhamentos eletrônicos do segurado causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade configura risco inerente a atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora aos segurados, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora, a partir da citação – Verba honorária aumentada em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP – Apelação 1000788-78.2019.8.26.0180 – 15ª Câmara de Direito Privado – Relator Mendes Pereira – j. 18.12.2019 – p. 18.12.2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHOS. DANOS MATERIAIS OCORRENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. - Ação regressiva interposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelhos eletrônicos de seus segurados. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. - Relatórios de regulação dos sinistros, bem como os orçamentos de conserto e os laudos técnicos atestando para a ocorrência de oscilações/descargas elétricas na tensão de energia. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e a queima do aparelho eletrônico do segurado. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082664640, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11
-2019)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ARGUIÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO SOBRE OS SALVADOS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A arguição de ausência de interesse de agir diante da inexistência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária é infundada pois não há essa exigência legal, e especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A matéria ventilada em segundo grau deve limitar-se àquela abordada na instância originária, sob pena de configurar indevida inovação. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(TJMT - Apelação 1003398-36.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de COBRANÇA DE CARÁTER REGRESSIVO – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO /OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. A fim de demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre sua ação /omissão e o dano, competia a ré, ora apelante, ao menos, comprovar a partir de seus registros internos (prova absolutamente ao seu alcance), que na data de 02.01.2015, não teria ocorrido qualquer oscilação de energia, o que não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJMT - Apelação 0022483-59.2016.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

No que diz respeito à necessidade de pedido administrativo, também não prospera o apelo, porquanto não se pode exigir do segurado que interponha pedido administrativo na concessionária e obste consertos ou reparos em equipamentos essenciais ao exercício de sua atividade laboral. Ademais, não há exigência legal nesse sentido.

A jurisprudência:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Energia elétrica. Sentença de procedência. CABIMENTO: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC. Ausência de prova de que não houve falha na prestação do serviço. Art. 14 do CDC.
Desnecessidade de pedido prévio administrativo
.
Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP – Apelação 1001385-92.2019.8.26.0650 – 18ª Câmara de Direito Privado – Relator Israel Góes dos Anjos – j. 18.02.2020 – p. 19.02.2020)

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Energia elétrica. Falha na prestação de serviço. Dano a equipamentos de segurados da autora. Sentença de procedência. CABIMENTO: A seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos dos segurados – Art. 349 do Código Civil e Súmula 181 do STJ. Ausência de prova de que não houve falha na prestação do serviço. Aplicação do art. 14 do CDC. Vistoria realizada por empresa especializada que deve ser considerada válida.
Desnecessidade de pedido prévio administrativo
.
Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida. PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – Falta de interesse processual – Alegação de ausência de documentos essenciais para a propositura da ação. ANÁLISE COM O MÉRITO: Questão que se confunde com o mérito, devendo com este ser apreciada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP – Apelação 1010455-55.2019.8.26.0482 – 15ª Câmara de Direito Privado – Relator Israel Góes dos Anjos – j. 18.02.2020 – p. 19.02.2020)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE –
DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.4.
Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido
. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a sentença que julgou procedente a Ação Regressiva e condenou a requerida ao pagamento de R$52.635,40, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Majoram-se, ainda, os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020